Tribunal: TJSP
Processo: 2380191-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de não cumprimento da determinação de juntada de documentos. O recorrente alega ter apresentado documentação suficiente para comprovar hipossuficiência financeira, destacando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de não cumprimento da determinação de juntada de documentos. O recorrente alega ter apresentado documentação suficiente para comprovar hipossuficiência financeira, destacando que sua renda mensal é inferior a dois salários mínimos. Pleiteia a reforma da decisão para concessão do benefício.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo recorrente é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, justificar a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos nos autos.
4. O desemprego recente do agravante e a declaração de imposto de renda compatível com a hipossuficiência alegada são suficientes para a concessão do benefício, sem necessidade de outros documentos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos. 2. Documentação apresentada pelo agravante é suficiente para concessão da gratuidade da justiça.
Legislação Citada:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag n. 691.366/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 20.09.2005.
STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 21.06.2005.